Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734784-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES, JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 73222620, a parte requerida se manifesta acerca da proposta de acordo formulada pelos autores no ID 72270437, oportunidade em que apresenta contraproposta para o acordo. Nesse quadro, intime-se os autores BEN HUR AUGUSTO RODRIGUES e JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES acerca da referida contraproposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator